Tribunal: STF
Processo: ARE 953024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Penal. 4. Peculato. Condenação. Poder de investigação do Ministério Público (RE 593.727). Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. Precedentes. 5. Suposta violação art. 5º, incisos LV e LVI, da CF/1988. Violação meramente reflexa ao texto constitucional. 6. Desclassificação da conduta praticada para o delito descrito no art. 313 do CP (peculato mediante erro de outrem). Revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.